Tribunal: TJPA
Processo: 0002306-96.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002306-96.2008.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POLOMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na procedência da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se (i) a nulidade da citação por edital e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ausência de delimitação dos marcos legais para contagem da prescrição; (ii) estabelecer se a citação por edital, precedida de uma única tentativa frustrada de citação pessoal, é válida; (iii) determinar se houve prescrição intercorrente diante da inércia da exequente por mais de dez anos; e (iv) verificar se a mora no trâmite processual pode ser imputada ao Poder Judiciário, afastando a prescrição com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, pois a sentença delimita expressamente os marcos temporais relevantes, indicando a data da ciência da não localização do devedor (09/06/2010), o termo inicial da suspensão (09/06/2010), o início do prazo prescricional (09/06/2011) e sua consumação (09/06/2016), nos termos dos Temas 566 e 567 do STJ.

A citação por edital, autorizada apenas quando frustradas as demais modalidades, exige, além da tentativa de citação pessoal, a realização de diligências mínimas e razoáveis para localização do devedor, conforme disposto no art. 8º, III, da LEF e na jurisprudência do STJ (REsp 1.387.844/ES). A ausência de tais diligências invalida a citação ficta e seus efeitos.

A prescrição intercorrente se configura quando, transcorrido o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, não houver qualquer ato eficaz voltado à satisfação do crédito em cinco anos. No caso, entre 2009 e 2020 não se verifica qualquer medida concreta da exequente, caracterizando a prescrição, conforme os Temas 566, 567 e 568 do STJ.

A alegação de que a mora decorreu de falha do Judiciário não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que cabe à Fazenda Pública o dever de fiscalizar o andamento do feito. A Súmula 106 do STJ não se aplica à contagem de prazos prescricionais, mas apenas à perda de prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente está devidamente fundamentada quando delimita, com base em elementos dos autos, os marcos legais e fáticos para contagem do prazo.

A citação por edital na execução fiscal é inválida se não precedida de diligências mínimas e razoáveis para localização do devedor, além da tentativa de citação pessoal.

A ausência de atos concretos e eficazes da Fazenda Pública por mais de dez anos após tentativa frustrada de citação configura prescrição intercorrente.

A mora atribuída ao Poder Judiciário não impede o curso do prazo prescricional, não sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, II a V; 9º; 10; 1.021; LEF, arts. 8º, III; 40, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.05.2015, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Temas 566, 567 e 568); Súmulas 106 e 414 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 26575858) interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma pelos seguintes fundamentos, sintetizados: a) a nulidade da decisão, por necessidade de o magistrado

delimitar os marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que inexiste no presente caso; b) a validade da citação por edital, pois precedida de tentativa frustrada de citação pessoal, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios de localização do devedor, nos termos da Súmula 414 do STJ; c) ausência de prescrição intercorrente, pois não se ultrapassou o prazo de seis anos desde a tentativa de citação e/ou da última providência útil no feito; d) a mora no trâmite do feito decorreu de falha do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, e, em nova decisão, afastar a prescrição intercorrente.

Contrarrazões (Id 27201818).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, consigno que a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente, por ausência de delimitação dos marcos temporais, é matéria afeta ao mérito recursal, por isso não deve ser apreciada em fase preliminar, mas sim com o mérito da demanda.

1. Da validade da citação por edital

A Lei nº 6.830/1980, em seu artigo 8º, inc. III, autoriza a citação por edital
apenas quando frustradas as demais modalidades de citação
:

“Art. 8º – O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de penhora, por um dos seguintes meios:

(...)

III – por edital, se estiver em local ignorado ou incerto, ou se ocultar-se para evitar a citação pessoal.”

Na mesma linha, a
Súmula 414 do STJ
consagra que:
"
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

No caso em análise, verifica-se que:

houve tentativa de citação pessoal frustrada em 13/11/2009 (ID 28487196, p. 12);

a Fazenda Pública requereu, em 30/07/2010, a citação por edital (ID 28487196, p. 22), sem realizar qualquer diligência adicional para localização do devedor;

o juízo apenas deferiu o pedido em 17/09/2014; a citação editalícia se deu em 09/10/2014, e o curador especial foi nomeado somente em 07/08/2017.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital não pode ser deferida de forma automática após a frustração de uma única diligência de citação pessoal, sendo imprescindível que a exequente demonstre a adoção de medidas mínimas e razoáveis para localização do devedor:

"A citação por edital exige a demonstração de esgotamento das diligências para localização do devedor, sob pena de nulidade." (STJ,
REsp 1.387.844/ES
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 17/08/2015)

As diligências mínimas compreendem a consulta a bancos de dados (Receita Federal, Junta Comercial, Infojud, Renajud, BacenJud), tentativa de localização nos endereços da empresa ou de seus sócios, e outros instrumentos razoavelmente acessíveis à Fazenda Pública.

Diante da inércia da exequente, a citação editalícia tornou-se prematura e inválida, contaminando os atos processuais subsequentes. Com isso, a sentença, ao reconhecer a nulidade da citação ficta, deve ser mantida.

2. Da prescrição intercorrente

A decisão agravada também manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base nos Temas 566, 567 e 568 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, os quais fixaram as seguintes teses:

Tema 566:

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis."

Tema 567:

"Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial."

Tema 568:

"Somente atos concretos e eficazes, como a efetiva citação ou penhora, interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento."

No caso concreto:

a tentativa de citação pessoal foi frustrada
em 2009
;

o pedido de citação por edital foi formulado
em 2010
, sem novas diligências;

a citação ficta somente ocorreu em
2014
, e o curador foi nomeado em
2017
;

atos efetivos de constrição só foram requeridos
em 2020
, ou seja,
mais de dez anos
após a tentativa de citação.

Portanto, entre
2009 e 2020
, não houve qualquer ato efetivo da exequente que resultasse na satisfação do crédito tributário, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação de que a mora decorreu do Judiciário não se sustenta, pois não afasta a obrigação da Fazenda de fiscalizar e impulsionar a marcha processual, nem obsta a fluência do prazo prescricional após o decurso do ano de suspensão do art. 40 da LEF.

3. Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

Sustenta ainda o agravante a nulidade da decisão originária por suposta ofensa ao art. 489, §1º, incisos II, III, IV e V, do CPC/2015, bem como violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por configurar "decisão surpresa".

Não há razão, pois a sentença demarca as datas para estabelecer o prazo prescricional, conforme se observa do trecho destacado a seguir:

“Dessa forma, o marco interruptivo da prescrição não se deu com o despacho que determinou a citação e sim pela não localização do devedor, uma vez que as diligências promovidas pela Fazenda Pública após a citação nula não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

A fazenda publica tomou ciência da não localização do devedor em
09/06/2010
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, estabeleceu critérios específicos para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais, dando origem a 6 Temas Repetitivos, descritos a seguir:

...

A ciência da não localização do devedor, que marca o início deste prazo, foi registrada em
09/06/2010 (ID 28487196, pág. 13). Seguindo-se a esta data, após um ano, em 09/06/2011, iniciou-se o período de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O término deste período de prescrição ocorreu em 09/06/2016. Durante esse intervalo, não se observou qualquer ação ou evento capaz de interromper a prescrição, haja vista que as tentativas de bloqueios via SISBAJUD realizada em 02/05/2015 e RENAJUD realizada em 15/04/2021,
ainda se fossem validas restaram infrutíferas, não tendo assim o condão de suspender o prazo prescricional.

...

Portanto, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, dada a ausência de atos processuais eficazes para evitar sua consumação.”

Nesses termos foi suficientemente fundamentada, analisando as questões postas nos autos, especialmente a validade da citação e a fluência da prescrição, com base em legislação aplicável e precedentes vinculantes.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, mas sim a enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Diante do exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, com a consequente
manutenção da sentença de extinção da execução fiscal
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025